Tribunal: TJPA
Processo: 0806202-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806202-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DOCA DRIVE LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA.REQUISITOS PREENCHIDOS.REFORMA/CONSTRUÇÃO DE MURO. RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS LIMÍTROFES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto em face de decisão que deferiu a tutela antecipada determinado

aos réus que procedam ao cumprimento das medidas administrativas impostas pelo Ente Municipal, através da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB e demais medidas arquitetônicas que se fizerem necessárias, visando assegurar o reforço e reestruturação do muro divisor comum de seus respectivos imóveis, sob pena de demolição;

2- Na fase inicial do presente processo não há provas nos autos de que as anomalias identificadas no muro, objeto da lide, deram-se única e exclusivamente pela UNIFAMAZ;

3- De acordo com o § 1º, do art. 1.297 CC, se não há provas em sentido contrário, presume-se que o muro foi construído na linha divisória entre os imóveis sendo os proprietários responsável pela sua manutenção/reforma/construção;

4- Diante do risco iminente de desabamento do muro, colocando em risco os transeuntes e a responsabilidade, a priori, de ambos os proprietários onde o muro faz divisa, tem-se que os requisitos da tutela antecipada restam demonstrados, devendo ser mantida a decisão agravada;

5- Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 04/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DOCA DRIVE LTDA em face de decisão (Id. 13713310 - Pág. 2) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n° 0827855.21.2023.8.14.0301) proposta pelo Município de Belém em face de Doca Drive Ltda e Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia S.A, deferiu a tutela antecipada determinando que os réus procedam ao cumprimento das medidas administrativas impostas pelo Ente Municipal, através da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB e demais medidas arquitetônicas que se fizerem necessárias, visando assegurar o reforço e reestruturação do muro divisor comum de seus respectivos imóveis, sob pena de demolição.

A agravante narra que o Município de Belém após realizar vistoria técnica nos imóveis das partes requeridas (DOCA DRIVE-IN e UNIFAMAZ), constatou que o muro divisório entre as duas apresenta trecho com estabilidade comprometida, não tendo sido adotado qualquer medida mesmo após a interdição do local, motivo pelo qual foi ajuizada a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, para compelir as demandadas a realizar todos os procedimentos necessários indicados pela fiscalização do ente público.

Afirma que a tutela antecipada foi deferida sem a oitiva da recorrente a qual não tem responsabilidade pelos danos causados no muro divisório, e que inclusive já ajuizou ação ordinária (processo n° 0812593-31.2023.8.14.0301) que está tramitando na 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém para compelir a UNIFAMAZ a custear exclusivamente escoramento do muro, tendo o juízo “ a quo” deferido a liminar.

Aduz que a melhoria no muro, objeto da lide, decorreu em razão da construção e ampliação das instalações da UNIFAMAZ, ocasionando vários transtornos e prejuízos em seu entorno para seus vizinhos, sendo que realizou construção colada ao imóvel onde funciona a ora agravante Doca Drive-In.

Sustenta que caso não seja suspensa a decisão agravada na parte que impõe obrigações em face da recorrente, poderá incentivar a verdadeira responsável pelos danos causados no muro, UNIFAMAZ.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

Coube-me o feito por distribuição.

Indeferido o pedido de tutela recursal (id. 13784676).

Nas contrarrazões (id. 14563635) o agravado narra que no exercício das atividades fiscalizatórias típicas do Poder de Polícia desempenhado pelo ente público municipal, a Secretaria Municipal de Urbanismo, a partir de denúncia apresentada pela segunda ré, Faculdade Unifamaz, realizou visita de fiscalização no local em que está construído o muro de divisa entre a referida Faculdade e a empresa agravante.

Relata que de acordo com o relatório de visita pelo Departamento de Análise de Projetos e Fiscalização foi verificado que não havia obra no local, contudo o muro de divisa entre os réus estava sob risco de desabamento. Assevera que o Departamento de Obras Civis (DEOC) realizou vistoria no local, concluído pela demolição parcial do muro, no trecho com estabilidade comprometida e a realização de serviços para reforçar a estrutura e a fundação da parte restante.

Informa que o muro foi interditado por parte da SEURB. Assevera que as medidas administrativas não foram observadas pelos réus, razão pela qual ajuizou ação de obrigação de fazer visando compelir os proprietários dos imóveis limítrofes do muro a realizarem as adequações necessárias no muro, inclusive a demolição total do muro, se for necessário.

Ressalta que não há prova alguma das alegações da agravante de que os danos no muro sejam de responsabilidade exclusiva da Unifamaz.

Requer ao final, o conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

Nesta instância, o representante do
Parquet
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (id. 15744728).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

O presente recurso visa a reforma da decisão que
deferiu a tutela antecipada
, nos autos da ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (proc. nº. nº. 0827855-21.2023.8.14.0301), para determinar que a recorrente e a Unifamaz procedam ao cumprimento das medidas administrativas impostas pelo Ente Municipal, através da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB e demais medidas arquitetônicas que se fizerem necessárias, visando assegurar o reforço e reestruturação do muro divisor comum de seus respectivos imóveis, sob pena de demolição.

A decisão recorrida tem como fundamento principal o laudo de vistoria técnica n° 051/2023 (id. 89321159) elaborado pelo Engenheiro Técnico Emílio Jorge Leite do departamento de obras civis-DEOC. E de acordo com o referido laudo, as anomalias presentes, em parte do muro, comprometem a sua estabilidade resultando em seu desabamento parcial caso não seja adotado providências para solucionar a questão, sendo sugerido a demolição do trecho com a estabilidade comprometida e a realização dos serviços necessários para reforçar a estrutura e fundação da parte restante.

Infere-se ainda que, após a vistoria técnica nº. 051/2023, o local onde encontra-se o muro (área aproximadamente 150 metros de cumprimento- entre o centro universitário Unifamaz e Drive in Motel)
foi interditado
(Id. 13715729 - Pág. 49).

E, conforme deduzido nas contrarrazões, embora os réus tenham sido notificados, administrativamente, para solucionarem o problema apresentado no muro que faz divisa em seus imóveis quedaram-se inertes, razão pela qual foi ajuizada a ação.

Logo, do cotejo das provas constantes nos autos, é fato incontroverso a existência de muro que faz divisa entre os imóveis da agravante e da faculdade UNIFAMAZ, o qual encontra-se em situação de perigo e com risco de desabamento.

Nessa esteira considerando o dano iminente de queda do muro limítrofe entre o imóvel da ora recorrente e da faculdade UNIFAMAZ, e não sendo possível, nesse momento processual, aferir de forma concreta a responsabilidade única e exclusiva da UNIFAMAZ, pelas patologias apresentadas no muro, objeto da lide, como argumenta a empresa recorrente, a responsabilidade pela reforma/demolição do muro, é de ambos os confinantes onde está localizado o muro, conforme dispõe a norma do art.1.297,§1º do CC.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. ART. 1.297, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. RATEIO DOS CUSTOS DE CONSTRUÇÃO ENTRE OS CONFINANTES. POSSIBILIDADE. TURBAÇÃO DA POSSE. CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NÃO PERTURBAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. O direito de tapagem vem a ser o direito que o proprietário tem de constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas (art. 1.297 do CC). 2. Extrai-se da dicção do parágrafo primeiro do art. 1.297 do CC [§ 1º Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação.] que, independentemente de acordo entre os confinantes, os custos da edificação de muro divisório devem ser suportados pelos vizinhos confinantes, já que ambos se beneficiam da construção erigida. Precedentes. 3. In casu, mostra-se evidente de que o muro de vedação construído beneficia os confinantes, pois, além de estabilizar o aterro existente no terreno vizinho, serve como linha demarcatória entre os imóveis, proporcionando segurança e privacidade entre os vizinhos lindeiros; razão pela qual, é medida que se impõe a repartição dos custos de sua construção e conservação. 4. Com fulcro no acervo probatório colacionado nos autos, o requerido/apelante não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC); motivo pelo qual, deve permanecer a ordem de não perturbar a posse do requerente/apelado. 5. Recurso desprovido. ((TJ-DF 07182390720218070001 1728527, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 19/07/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2023)”

“Ação de cobrança. Direito de vizinhança. Discussão a respeito da responsabilidade do réu pelo pagamento de metade das despesas de conservação do muro que faz divisa entre os imóveis das partes. Prova pericial técnica que concluiu que o muro original possuía estrutura precária e já estava comprometida. Demolição do muro e reconstrução de outro que se fazia mesmo necessária. Conclusões do laudo pericial que não foram elididas de maneira segura e convincente por outros elementos probatórios constantes dos autos. Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação, nos exatos termos do art. 1.297, § 1º, do Código Civil. Réu que deve arcar com metade do custeio do reparo do muro divisório. Decaimento mínimo dos autores, a atrair a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. Honorários advocatícios fixados em percentual condizente com as peculiaridades do caso. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10682800720178260100 SP 1068280-07.2017.8.26.0100, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 23/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)”

Nessa linha é a manifestação ministerial, cujo trecho colaciono (id. 15744728 - Pág. 5).

“Assim, num juízo perfunctório, próprio do presente recurso, uma vez que não há como concluir quem é o responsável pelo dano causado no muro limítrofe entre os estabelecimentos do ora agravante, Doca Drive Ltda, e a faculdade Unifamaz, há que ser mantida a decisão ora objurgada).”

Por derradeiro, conforme consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o fato de ter sido ajuizado ação ordinária (proc. nº. 0812593-31.2023.8.14.0301) em desfavor da UNIFAMAZ, tramitando na 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital onde foi deferido parcialmente a tutela para determinar que a referida Faculdade, no prazo de 05 dias, realize a suas expensas, o escoramento do muro, objeto da lide; tal fato não afasta o preenchimento dos requisitos da concessão da tutela deferida nos autos do processo de origem (proc. nº. 0827855.21.2023.8.14.0301), face as provas colacionadas no presente autos, a norma do art. 1297, §1º do CC bem como a ausência de trânsito em julgado da ação ordinária sob nº. 0812593-31.2023.8.14.0301.

Lado outro, caso fique demonstrado, durante a instrução processual a responsabilidade única e exclusiva da UNIFAMAZ, nada obsta que a parte agravante adote medidas judiciais para ser reembolsada do valor dispendido na reforma/demolição do muro.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/12/2023